Tribunal: TJES
Processo: 5011608-49.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011608-49.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: KATYULLE CHINAIDE DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011608-49.2022.8.08.0030

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
KATYULLE CHINAIDE DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. LINHA BLOQUEADA PARA CHAMADAS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM

ADEQUADO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese da parte autora

A
autora alega ser
cliente da requerida, mas que encontrava-se inadimplente há 2 dias com relação à fatura de outubro/2022 e que, em razão disso, a Requerida realizou o bloqueio dos serviços de sua linha em 28/10/2022. Alega ter
entrado em contato
junto à empresa
para resolver, mas sem êxito, tendo até mesmo adquirido um novo chip
; aduz que efetuou o pagamento da conta em aberto, todavia, o serviço não foi restabelecido por aproximadamente 09 dias até o momento. Por este motivo, r
equer o restabelecimento da linha, a devolução do v
alor pago no chip,
bem como indenização por danos morais
.

Em sede de contrarrazões recursais (ID. 5670262), requer a manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 5670259), requer a reforma da sentença, eis que atuou dentro dos limites legais e não há que se falar em falha na prestação dos serviços; aduz que não houve suspensão da linha e que a condenação por danos morais deve ser afastada ou, subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (
ID. 5670255
) dispôs que: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
a) RATIFICAR
a decisão liminar de ID 19743710 para

que a requerida promova
o desbloqueio da linha telefônica de número (27) 99740-3334 pertencente à parte autora e reconhecer seu cumprimento;
b) DETERMINAR
que a requerida restitua a quantia de R$ 13,00 (treze reais) à parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;
c)

CONDENAR
a parte requerida, a reparar os danos morais sofridos no importe de R$3.000,00 (três mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
do julgado.

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de dano de ordem imaterial; observo, das provas constantes nos autos, que houve a quebra de confiança e a suspensão da linha móvel da recorrida, fato que a deixou impedida de utilizar serviços de telefonia e internet sabidamente essenciais.

Da análise das provas constantes dos autos, observo que a parte autora logrou êxito em demonstrar que os serviços contratados foram indevidamente interrompidos pela empresa, fato que caracteriza falha na prestação dos serviços.

No caso em análise, tenho que a autora comprovou, à inicial, o pagamento da fatura, ainda que em atraso (ID. 5669528), bem como tentativa de solução administrativa do problema junto à empresa recorrente, por diversas vezes (ID. 5669529), e que mesmo assim o serviço não teria sido restabelecido.

Por fim, saliento que a operadora de telefonia deve restabelecer a prestação do serviço em até 24 horas contadas do conhecimento da efetivação da quitação do débito, de modo que, no caso presente, a reconexão da linha ocorreu de forma intempestiva, após mais de 09 dias do pagamento da fatura (ID. 5669523), tendo a autora apresentado a inicial ainda sem solução para o seu problema.

A recorrente apresentou documento ao ID. 5670238, informando o cumprimento da obrigação de fazer determinada em sede liminar em 06/12/2022.

Outrossim, em que pese a recorrente tenha aduzido o pleno funcionamento do celular, apresentando telas sistêmicas como forma de comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços, entendo que seu argumento não merece prosperar. Isto porque, no tocante à validade de juntada das telas sistêmicas, imperioso destacar que estas “
configuram prova unilateral imprestável à finalidade intencionada; sobretudo, como no caso dos autos que desacompanhadas de quaisquer outros elementos probantes a corroborarem sua validade
” (TJMT, proc. 1000610-93.2018.8.11.0015, publicado em 22.10.2018).

É evidente que a ré poderia ter comprovado suas alegações através de outros meios de prova, como por exemplo a juntada das gravações de ligações feitas pela consumidora ao SAC da empresa, que sabidamente são gravadas e registradas por meio de número de protocolo; veja que a autora apresenta à inicial até mesmo os números de protocolo recebidos nas ligações junto à ré. Não teria lógica a quantidade de reclamações feitas se o serviço estivesse operando normalmente. Desta feita, entendo que a recorrente não se desincumbiu deste ônus, deixando de comprovar suas alegações.

Assim, a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais, razão pela qual mantenho, por seus próprios fundamentos, as conclusões do julgado singular, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)